Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ.
1. Os descontos de mútuos autorizados em conta não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização concedida, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade, ainda que seja viável o cancelamento inclusive pela via administrativa.
3. Conforme a orientação firmada nesta 5a Turma Cível, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.